Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DESPACHO Anote-se a gratuidade da justiça concedida à agravante na origem (ID 35223885 de origem). Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46